Tribunal: TJDFT
Processo: 0722310-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. COISA JULGADA. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGALIDADE. MATÉRIA APRECIADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 938. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A existência de coisa julgada em relação a uma matéria não impede o conhecimento e apreciação do recurso em relação às demais. Além disso, a petição recursal revela-se apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2 – O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 938), entendeu pela “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
3 – Conforme a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 938, verificando-se que o consumidor, devidamente cientificado, anuiu ao pagamento da comissão de corretagem e que o valor foi destacado do preço do imóvel e, ademais, nada dispondo as partes acerca da referida comissão no instrumento de distrato firmado, não há que se falar em sua restituição.
4 – Não havendo manutenção do contrato com a efetiva entrega do imóvel e nem pagamento integral do preço, descabe falar-se em reparação pelos lucros cessantes referentes ao período em que o promitente comprador ficou impossibilitado de utilizar o bem, ressaltando-se que no distrato celebrado as partes nada dispuseram acerca de eventual indenização pelo atraso na entrega da unidade imobiliária.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.